Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Constatado que o genitor não tem condições de arcar com os alimentos pretendidos pelos filhos, o módico valor fixado na r. sentença deve ser mantido.
3. Apelação não provida. Unânime.